Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-53.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706340-53.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MAIRA TELES CRISOSTOMOS, MIKAELE TELES CRISOSTOMO, ANTONIO MAGNO TELES CRISOSTOMO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da sentença (ID 18671122) que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por MARICÉU TELES CARVALHO, ajuizada por MAÍRA TELES CRISÓSTOMOS e outros, homologou a partilha apresentada e determinou a expedição do formal e de alvarás, bem como a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo dos tributos. O DISTRITO FEDERAL, em suas razões recursais (ID 18671127), argumenta que o Juízo a quo homologou a partilha e permitiu a expedição dos formais e demais documentos necessários à ultimação do inventário sem que houvesse prévia comprovação de quitação de débitos tributários devidos pelo espólio, o que afronta diretamente o disposto nos artigos 186, 187, 189 e 192 do CTN, 31 da Lei n° 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e 664, §5o, do CPC. Destaca que o STJ tem adotado recente entendimento de que prevalece o disposto no artigo 192 do CTN sobre as regras do CPC. Salienta que o Novo Código de Processo Civil manteve as mesmas regras constantes do código anterior, relativamente à necessidade de prévia comprovação da quitação dos tributos para encerramento do procedimento de arrolamento (comum ou sumário). Acrescenta que o único artigo que poderia dar ensejo à interpretação diversa, seria o 659, §2o, do CPC; contudo este deve ser interpretado em consonância com o disposto no artigo 192 do CTN; artigo 31 da Lei de Execução Fiscal e com os demais dispositivos legais que tratam do arrolamento. Destaca que a Constituição Federal dispõe em seu artigo 146, inciso III, alínea b, que compete exclusivamente à Lei Complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre crédito tributário, o que inclui suas garantias e privilégios, devendo, portanto, o disposto no artigo 192 do CTN prevalecer sobre as regras do CPC. Aduz, ainda, que o artigo 659, §2o, do CPC, deve ser interpretado em conjunto com o artigo 664, §5o, do mesmo diploma legal, pois não seria razoável exigir a cobrança de comprovação da quitação prévia no arrolamento comum e dispensá-la no arrolamento sumário. Colaciona julgados deste Tribunal de Justiça em respaldo à sua tese. Assevera que remeter a Fazenda Pública aos meios próprios para a cobrança de imposto de transmissão e de outros tributos devidos pelo espólio, de um lado, simplifica o processo de arrolamento, mas por outro, abarrota as Varas de Execuções Fiscais. Ao final, requer seja o presente recurso conhecido e provido para que a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário seja condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal do espólio. Eventualmente, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito. Sem preparo, em razão de isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). Os autores apelados manifestam-se no Id. 18671138 postulando pela improcedência do recurso. Brevemente relatado. Decido. De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em suas razões de apelação, o ente estatal insurge-se contra a expedição do formal de partilha e alvarás sem a prévia comprovação da regularidade fiscal relativa ao ITCMD e outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Em que pese a manifestação do apelante acerca de seu interesse recursal, evidencia-se a ausência do mesmo, ante a inexistência do binômio necessidade-utilidade no caso vertente. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional para obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alcançada para atingir o fim colimado. Destarte, o interesse recursal está condicionado à sucumbência do interessado, o que não ocorreu na presente hipótese, vez que o feito de arrolamento sumário não é a via eleita adequada para cobrança pela Fazenda Pública de eventuais débitos fiscais existentes, conforme se depreende da inteligência do artigo 659 do CPC. Acrescenta-se que somente após a homologação do plano de partilha e do trânsito em julgado da sentença é que o fisco será intimado para proceder ao lançamento administrativo dos tributos devidos, senão vejamos: “Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662.” (g.n) Nesse sentido, o envio dos autos à Fazenda Pública, posterior ao trânsito em julgado, não possui o condão de iniciar a fluência de prazo recursal em seu favor, visto que destinado apenas ao “lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes”, tal como previsto na norma acima transcrita. Sobre o tema, leciona a doutrina: “A sistemática do arrolamento sumário dos arts. 659 a 663 subtraiu do Judiciário o dever de controlar o recolhimento do imposto de transmissão causa mortis (art. 662, § 1o). Exige, apenas, a intimação do fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária (art. 662, § 2o), fato que ocorrerá depois de homologada a partilha ou deferida a adjudicação (art. 659, § 2o). A apuração, lançamento e cobrança do tributo sucessório serão realizados totalmente pelas vias administrativas (art. 662, § 2o). Isto em nada diminui as garantias do Fisco, uma vez que, após a homologação da partilha, o seu registro não se poderá fazer no Registro de Imóveis sem o comprovante do recolhimento do tributo devido (art. 143 da Lei dos Registros Públicos). Por outro lado, independentemente de intervir no processo de arrolamento, a Fazenda Pública não estará adstrita aos valores nele declarados pelas partes. Com isso, tornaram-se estranhas ao arrolamento todas as questões relativas ao tributo incidente sobre a transmissão hereditária de bens. De tal sorte que, nesse procedimento especial, "não pode a Fazenda Pública impugnar a estimativa do valor dos bens do espólio feita pelo inventariante - valor atribuído tão somente para fins de partilha - e requerer nova avaliação para que se possa proceder ao cálculo do Imposto de Transmissão causa mortis, uma vez que este será sempre objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não podendo ser discutido nos autos de arrolamento (Theodoro Júnior, Humberto, Curso de Direito P rocessual Civil. Procedimentos Especiais, Vol II, pg. 331, 2016, 50a edição.)” A par dessas questões, o legislador processual optou por excluir a Fazenda Pública da condição de parte, estipulando expressamente a remessa dos autos somente em momento posterior ao trânsito em julgado, deixando, inclusive, de condicionar a partilha ao prévio recolhimento do ITCMD. E não sendo a Fazenda Pública parte no feito, não lhe cabe posteriormente interpor recurso de apelação, para fins de questionamento da sentença homologatória de partilha quanto ao prévio recolhimento de tributos, visto não ser a via processual cabível para tanto. A propósito, o artigo 662 do CPC dispõe que “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” Por fim, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já adotou o mesmo entendimento: “No arrolamento sumário não se condiciona a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores.” STJ. 1a Turma. REsp 1.704.359-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 28/08/2018 (Informativo 634). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora